Tribunal: TJES
Processo: 5021434-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021434-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON ROSA DE ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ESTATAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do juízo de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente, sob alegação de necessidade de substituição por prisão domiciliar em razão de grave estado de saúde, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP, diante do quadro clínico do paciente; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; e (iii) determinar se o decreto prisional carece de fundamentação idônea e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração inequívoca de extrema debilidade decorrente de doença grave e da incompatibilidade do tratamento médico com o encarceramento, o que não se verifica quando há comprovação de assistência médica adequada prestada pelo Estado.

4. O relatório médico oficial comprova que o paciente se encontra internado em hospital de referência da rede pública estadual, recebendo tratamento especializado em centro de queimados, com evolução clínica favorável, afastando a alegação de desassistência estatal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o benefício previsto no art. 318, II, do CPP não é automático, sendo imprescindível a prova da impossibilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema prisional ou em unidade hospitalar adequada.

6. A alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva já foi apreciada em
habeas corpus
anterior, tendo sido reconhecida a higidez do decreto prisional, lastreado na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, diante de antecedentes criminais do paciente.

7. A análise do excesso de prazo não se faz de forma meramente aritmética, devendo observar critérios de razoabilidade e as particularidades do caso concreto, inexistindo inércia do Poder Judiciário ou do Ministério Público no andamento da ação penal.

8. A cronologia processual demonstra regularidade na marcha do feito após o recebimento da denúncia, não se configurando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige prova inequívoca de doença grave aliada à impossibilidade de tratamento adequado pelo Estado no sistema prisional ou hospitalar; 2; A existência de internação hospitalar em unidade pública de referência, com acompanhamento médico especializado, afasta a alegação de desassistência estatal e de imprescindibilidade da prisão domiciliar; 3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso e a regularidade da tramitação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 317 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 219.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.015.475, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJRJ, HC nº 0058504-67.2018.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, j. 17.01.2019; STJ, RHC nº 119.643/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5021434-87.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE:
VANDERSON ROSA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
VANDERSON ROSA DE ANDRADE

contra suposto ato coator do
J
uízo
da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/
ES
, que, nos autos do processo nº 0000278-13.2025.8.08.0006, manteve a prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal;
(ii)
o excesso de prazo na formação da culpa, eis que a custódia perdura por mais de seis meses sem que tenha sido iniciada a instrução processual; e
(iii)
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.

Diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, II, do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17467235.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17729532, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Pois bem. Vislumbro que o argumento central da parte impetrante repousa na suposta desassistência estatal frente ao grave quadro de saúde do paciente. Contudo, a documentação acostada aos autos demonstra cenário diverso.

O relatório médico encaminhado através do Ofício nº 2.378/2025/GS/SEJUS, datado de 25/11/2025 (id 17444526), comprova que o Estado está cumprindo seu dever constitucional de tutela à saúde do custodiado. O documento informa expressamente que o paciente já se encontra internado em ambiente hospitalar adequado, notadamente no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, recebendo tratamento especializado em centro de queimados.

Transcrevo, por oportuno, trecho do relatório médico firmado pelo Dr. Altemar Rodrigues Torres Junior (CRM-ES 17738), datado de 25/11/2025 (id 17444526), que atesta a efetividade da assistência prestada:

“Trata-se de paciente com 37 anos, atualmente encontra-se internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves desde 10/11/2025, após diagnóstico de Síndrome de Stevens-Johnson secundária ao uso de carbamazepina. (...) Por fim, em novo contato telefônico semanal com a médica responsável, Dra. Roberta Bissoli Saleme (CRM 20223), no dia de hoje 25/11/2025, o boletim informou que o paciente apresenta boa evolução clínica, sem surgimento de novas lesões cutâneas, realizando balneoterapia (banho com sedação) diária, em uso de antibiótico de amplo espectro (...).”

Além de confirmar a internação e a evolução clínica positiva, a Secretaria de Justiça esclareceu a dinâmica de atendimento, demonstrando que não há omissão estatal. Conforme consignado no referido ofício:

“Insta registrar que as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional (e-APP) (...) Em caso de o paciente necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, como é o caso do senhor Vanderson que já se encontra internado, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS).”

Portanto, não subsiste a alegação de imprescindibilidade da prisão domiciliar neste momento processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício do art. 318, II, do CPP, não é automático, exigindo a demonstração inequívoca de que o tratamento médico necessário não pode ser prestado pelo Estado no local onde o preso se encontra. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do código de processo penal, exige identidade de contexto fático-processual entre os envolvidos. No caso, a substituição da prisão preventiva do corréu foi fundamentada em motivos de caráter estritamente pessoal, inexistindo similitude objetiva entre as situações processuais. 6. A modificação do entendimento firmado pela corte local, no sentido de concluir pela existência de idêntico ou similar contexto fático-processual, a justificar a pretendida extensão do benefício, demandaria aprofundado reexame de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus. 7.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do código de processo penal, exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave e da incompatibilidade entre o tratamento médico e o encarceramento.
No caso, as instâncias inferiores concluíram pela ausência de demonstração suficiente da inviabilidade de assistência à saúde no estabelecimento prisional. 8. A verificação do estado de saúde do agravante e da adequação dos serviços de saúde disponibilizados pelo sistema prisional demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. (...)

(STJ; AgRg-RHC 219.851; Proc. 2025/0266120-9; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)
(grifei)

_____________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento da liminar na inexistência de extrema debilidade e na possibilidade de tratamento médico por meio de internações hospitalares locais ou transferência para unidade prisional adequada. 5. A controvérsia demanda análise aprofundada de elementos fáticos, o que inviabiliza sua apreciação em habeas corpus pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância e violação do art. 105, I, c, da Constituição Federal. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A mitigação da Súmula nº 691/STF somente é possível em casos excepcionais, quando a decisão impugnada for teratológica ou desprovida de fundamentação. 2.
A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP exige a demonstração inequívoca de doença grave, extrema debilidade, incompatibilidade com o tratamento prisional e impossibilidade de controle da moléstia no sistema penitenciário.
3. A análise de alegações que dependam de exame aprofundado de provas não é compatível com a via estreita do habeas corpus.

(STJ; AgRg-HC 1.015.475; Proc. 2025/0238007-7; PE; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)
(grifei)

In casu
, o paciente está hospitalizado, sob cuidados de especialistas, não havendo indícios de que o tratamento em domicílio seria superior ou mais seguro do que aquele oferecido na rede hospitalar de referência onde já se encontra inserido.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. Pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Precariedade do estado de saúde e incompatibilidade do tratamento com a custódia não demonstradas. Ordem denegada. Busca o impetrante a concessão da prisão domiciliar ao paciente, em vista da doença grave que o acomete (linfoma de hodgkin), dos cuidados urgentes e intensivos de que necessita, devido a tratamento médico especial, e diante da incapacidade de o estado prestar ao paciente o atendimento médico adequado. É admitida a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar ao acusado que se encontra acometido de doença grave, que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. Arts. 317 e 318 CPP. Depende da comprovação inequívoca de que o acusado se encontra em debilitado estado de saúde, bem como a incompatibilidade entre o tratamento médico e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos.
O laudo apresentado discorre que o paciente se encontra lúcido, orientado, hidratado, sem qualquer febre, em regular estado geral e sem qualquer queixa. Aguarda apenas a marcação para atendimento especializado de oncologia, mas internado naquela unidade hospitalar onde se verifica um atendimento médico que, - ictu oculi-, lhe fornece o tratamento necessário, humano e digno, não se verificando qualquer violação aos seus direitos fundamentais à saúde e vida
. Ordem denegada. Unânime.

(TJRJ; HC 0058504-67.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 17/01/2019; Pág. 97)
(grifei)

_____________

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". 2.
A afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
3.
Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, tendo sido, inclusive, internado em 7/9/2019, com alta em 8/10/2019. 4. O decisum impugnado encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra"
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). 5. Recurso improvido.

(STJ; RHC 119.643; Proc. 2019/0318440-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/12/2019; DJE 12/12/2019)
(grifei)

Dessa forma, o relatório médico acima transcrito não evidencia qualquer irregularidade no atendimento prestado ao paciente, tampouco demonstra que, após eventual alta hospitalar, ele deixará de receber, no estabelecimento prisional, tratamento adequado e compatível com sua condição, em conformidade com a dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a prisão preventiva, registro que a matéria já foi objeto de análise no Habeas Corpus nº 5018123-88.2025.8.08.0000, ocasião em que, em cognição sumária, reconheci a higidez do decreto prisional, devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenações anteriores e cumpria pena em regime aberto à época do flagrante.

Nesse cenário, inexistindo alteração fática substancial quanto aos requisitos da preventiva, mantém-se hígida a custódia cautelar.

Por derradeiro, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi oferecida em 07/11/2025 e recebida em 10/11/2025, tendo a defesa prévia sido apresentada em 27/11/2025. Tal cronologia demonstra que a marcha processual, embora tenha enfrentado dilações na fase inquisitorial, retomou seu curso regular com a prática dos atos subsequentes.

Nesse contexto, à luz da cognição sumária própria deste momento processual, não se verifica, por ora, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo.

Diante de tal cenário, apesar de me sensibilizar com a narrativa apresentada pela defesa, entendo prudente aguardar a manifestação da D. Procuradoria de Justiça sobre os fatos narrados na petição inicial do
writ
.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Firme nessas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao Habeas Corpus.